Tribunal: TJDFT
Processo: 0756476-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. FALTA GRAVE PENDENTE DE APURAÇÃO. PRAZO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO NA APURAÇÃO DA FALTA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de reestabelecimento de benefícios externos ao agravante. A negativa fundamentou-se em razão da imputação de falta grave ainda pendente de apuração, não tendo sido ultrapassado o prazo para a conclusão do processo disciplinar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo para apuração de falta grave em procedimento disciplinar capaz de restabelecer os benefícios externos suspensos cautelarmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, por expressa disposição legal (art. 197 da Lei de Execução Penal).
4. A suposta prática de falta grave durante a execução da pena pode impedir, temporariamente, a concessão de benefícios, até a conclusão do procedimento administrativo, desde que não haja excesso de prazo na apuração.
5. O art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal estabelece o prazo de 90 dias, prorrogável uma vez por igual período (totalizando 180 dias), para a conclusão do processo disciplinar.
6. Na situação examinada, o prazo mais elástico para a apuração da falta (180 dias) transcorreu após a conclusão do inquérito disciplinar instaurado para sua apuração, findo na data de 11/9/2025. Desse modo, revela-se correta a decisão que indeferiu a progressão de regime.
7. Ademais, o prazo previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal é meramente indicativo, não peremptório. A apuração da falta grave submete-se, em verdade, ao prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme aplicação análoga do art. 109, VI, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), arts. 37, 52, 112 (caput e § 1o), 125 e 197; Código Penitenciário do Distrito Federal (Lei Distrital no 5.969/2017), art. 138; Código Penal, art. 109, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048817; TJDFT, Acórdão 1899944; TJDFT, Acórdão 2031336; TJDTFT, Acórdão 1986794.